Tribunal: TJES
Processo: 5011761-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011761-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA MOTORS LTDA.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE PONTES JUNIOR
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011761-03.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
VITÓRIA MOTORS LTDA.
RECORRIDO:
JOSE CARLOS DE PONTES JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre a demora de entrega de veículo (Jeep Compass T270 Longitude “pack 80 anos”). A aquisição foi realizada no dia 24/06/2021, sendo informado pela ré que o pedido seria entregue no prazo de 90 dias. Aduz o autor, no entanto, que a entrega do bem foi agendada para o dia 16/12/2021, constatando-se, em tal oportunidade, que o veículo disponível era diferente do contratado, motivo pelo qual não foi aceito. Alega que somente recebeu o veículo na data de 15/01/2022, com mais de 6 (seis) meses após a efetivação da compra. Pede, nestes termos, que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

(3)
. Diante disso, a parte ré, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, alegando que é apenas uma prestadora de serviço para a fornecedora do veículo. Afirma ainda que, se for o caso de manutenção dos danos morais, que estes sejam minorados. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
À exceção do tópico adiante delineado, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
A ré alega não ser responsável pela demora no cumprimento da obrigação, haja vista que seria apenas a prestadora de serviço e que ofereceu ao autor as possibilidades que estavam em seu alcance, como a disponibilização de veículo reserva durante o período de aguardo. No entanto, é inegável, sob tal ótica, a cadeia de consumo no caso dos autos, na medida em que a loja física, revendedora autorizada do bem objeto dos autos, por suas características, atrai os consumidores com o nítido propósito de comercialização, o que evidencia a responsabilidade solidária perante o consumidor (CDC, art. 25).

(6).
Assevera a recorrente, ainda, que a não observação do prazo originariamente previsto para a entrega deveu-se em razão da pandemia da covid-19, que acarretou uma “crise na produção componentes de veículos que tem afetado as produções de forma global, em razão da escassez da matéria-prima”. Não se desconhece, a respeito do tema, acerca da existência d
as
teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva
, previstas no Código Civil Brasileiro (arts. 317 e 478), que exigem que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário, e que desse fato, além do desequilíbrio econômico-financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes.
In casu
, a relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), de modo que o reconhecimento da pandemia da covid-19 como fato imprevisível e extraordinário, torna-se possível através da “
Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes
”, aplicada, no Brasil, por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Com isso, “
as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria), a fim de preservar a coerência do sistema normativo
” (REsp nº1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010). A despeito disso, também não se pode olvidar que o tema em comento necessita ser apreciado à luz da Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Nota-se, com efeito, a inexistência de efeitos retroativos ao início da referida pandemia (RJET, art. 1º, parágrafo único c/c art. 6º). De toda sorte, constata-se que, em relação ao contrato firmado entre as partes, a não incidência das teorias civilistas da imprevisão ou da onerosidade excessiva no que toca à inflação, valorização cambial e desequilíbrio monetário, na medida em que, a partir da promulgação pelo Congresso Nacional dos trechos oriundos do veto presidencial, é válida a regra contida no art. 7º, §1º, do RJET,
in verbis
: “
Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. § 1º As regras sobre revisão contratual previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, não se sujeitam ao disposto no
caput
deste artigo. [...]
”. Ainda assim, o caso em apreço não é de resilição, resolução ou revisão contratual, o que inviabiliza, sob tal prisma, a aplicabilidade da imprevisão ou da onerosidade excessiva, tratando-se, em verdade, de não entrega do produto no prazo prometido. Nessa esteira de ideias, também não se aplica o art. 8º do RJET ao caso em comento, até porque a venda do veículo objeto dos autos não ocorreu fora do estabelecimento comercial e, ainda que o fosse, não se cuidou de “entrega domiciliar (delivery) de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos”. Por último, é necessário ressaltar que, no caso dos autos, a venda do veículo deu-se em 24 de junho de 2021, isto é, em data que, ao tomar o início legal da pandemia (20/03/2020, conforme parágrafo único do art. 1º do RJET), já era possível prever as dificuldades e os impactos da covid-19 nas relações de consumo, implicando reconhecer ser totalmente despropositada a alegação da ré, ora recorrente, que o prazo de entrega do bem deixou de ser atendido em decorrência da situação de pandemia, até porque a vendedora não a tinha mais como imprevisível e, a partir de sua experiência superior a 1 ano, poderia projetar tempo mais elástico para a concretização da promessa. Com base em tais pontos, rejeita-se o argumento da ré, no sentido de não ter cumprido o prazo por conta da pandemia da covid-19.

(7).
Superados os argumentos de não responsabilização pela ré, tem-se por
constatada a falha pela demora na entrega do produto e,
in casu
, encontra-se evidente que qualquer dos prestadores de serviços deve ser responsabilizado objetivamente, inclusive a parte ré/recorrente. É preciso reforçar que a ré, já em atraso na obrigação de entregar o veículo no prazo prometido, falhou ao afirmar que o bem estava disponível para retirada em dezembro/2021 e, na conferência, restou constatado ser veículo de características diferentes da adquirida pelo autor (veículo este de quantia inferior ao adquirido), potencializando, ainda mais, a frustração legítima deste que desembolsou valores para ter um produto de altíssimo padrão. A disponibilização de carro reserva pela ré ao autor, em verdade, enquadra-se como a minoração ou exclusão de eventuais lucros cessantes, os quais sequer foram solicitados pela parte autora, de modo que se afasta tal argumento da recorrente. Cuida-se de clara hipótese de aplicação da regra descrita no art. 14,
caput
, do CDC. Acerto do ato sentencial.

(8).
Por último, no que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto dentro do prazo, passando ainda pela profunda decepção de ser convocada para retirar o tão sonhado veículo de alto padrão e,
in loco
, verificar que se trata de bem diverso, prolongando, ainda mais, a concretude de ter a posse do veículo. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto, na medida em que o ato guerreado é preciso quanto ao detalhá-lo, adotando-se, assim, as suas razões de decidir, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, inclusive a partir da linha decisória pelo STJ em situações análogas [
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo
(AgRg no AREsp 692459/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 16/06/2015, DJE 23/06/2015; AgRg no AREsp 453644/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 21/05/2015, DJE 22/06/2015; AgRg no AREsp 672872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 26/05/2015, DJE 10/06/2015; AgRg no AREsp 533916/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 05/05/2015, DJE 11/05/2015; AgRg no REsp 1368742/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Julgado em 17/03/2015, DJE 24/03/2015; AgRg no AREsp 385994/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 25/11/2014, DJE 10/12/2014; REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/06/2014, DJE 08/09/2014; REsp 1395285/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/12/2013, DJE 12/12/2013) /
A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária e do fabricante
(AgRg no AREsp 661420/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 26/05/2015, DJE 10/06/2015; EDcl no REsp 567333/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/06/2013, DJE 28/06/2013; REsp 611872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Julgado em 02/10/2012, DJE 23/10/2012; REsp 547794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 15/02/2011, DJE 22/02/2011; REsp 912772/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, Julgado em 26/10/2010, DJE 11/11/2010)]. Por todos os argumentos aqui lançados, é devida no caso dos autos a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

(9).
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao tópico, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. A disponibilização de carro reserva é um ponto que se leva em conta. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(10).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de

R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)